Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-38.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010366-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO.
INDENIZAÇÃ
O. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato n. 313064906-8, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se houve comprovação da existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor;

(
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados, e em que modalidade simples ou em dobro);

(
iii
) determinar a configuração e a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade, inclusive por meio de prova pericial, nos termos do CPC,
arts
. 369 e 429, II.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura no contrato impede o reconhecimento da validade da contratação, não se desincumbindo o banco de seu ônus probatório.

Em relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, cabendo-lhe demonstrar ausência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé do credor, observada a compensação dos valores eventualmente recebidos pelo autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
, extrapolando mero aborrecimento, sendo presumido o constrangimento causado pela redução de proventos indispensáveis à subsistência.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

A fixação dos juros e correção monetária observou o art. 406 do CC, com a redação da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC cumulada com o IPCA, conforme a natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, mediante prova técnica adequada.

A restituição do indébito, quando não comprovada má-fé do credor, deve ocorrer de forma simples, observada a compensação de valores recebidos.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, passível de indenização.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406 (redação da Lei n. 14.905/2024); CPC,
arts
. 6º, 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061, repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.02.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1010366-38.2024.8.11.0041

BANCO PAN S
/
A
X

MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
interposto por BANCO PAN S.A., com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MANOEL SARDINHA DA CONCEIÇÃO, declarando a inexistência do contrato n. 313064906-8, condenando o réu a restituir
ao autor
, de forma simples, os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, permitida a compensação
.

Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do
CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Sustenta
a
regularidade
dos contratos, argumentando a
idoneidade

da
assinatura constante no instrumento
, que defende
semelhante
à
acostada nos
documentos
pessoais.

Alega que os créditos foram disponibilizados por meio de transferências bancárias para conta de titularidade
do apelado
, sendo
supostamente
incontroverso o recebimento
.

Afirma a ausência de danos materiais a serem reparados
.

Aduz indevida restituição em dobro, ante a ausência de má-fé.

Pondera
a ausência de dano moral indenizável, por inexistência de ato ilícito
.

Argumenta que, eventual erro ou falha operacional
deve ser considerado
mero dissabor na prestação do serviço
, que
não gera a obrigação de reparação por danos morais.

S
ubsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, bem como pela reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora,
devidos a contar
do arbitramento
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
305153402
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência e validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Compulsando os autos, verifico que o banco apelante juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo consignado n. 313064906-8, bem como comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1.509,43 para a conta do autor.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a parte autora questionou expressamente a autenticidade do contrato apresentado pelo réu na réplica à contestação.

Tratando-se de documento particular cuja autenticidade foi impugnada, incumbia ao réu demonstrar sua veracidade, especialmente por meio de prova pericial grafotécnica, a teor do que dispõe o ordenamento processual civil pátrio.

No entanto, o banco apelante sequer postulou a realização de tal prova, limitando-se a requerer a produção de prova oral e expedição de ofícios, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu nos autos.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Desta forma, por configurar a boa-fé objetiva da parte consumidora, a par da impossibilidade de produção da “prova negativa” a seu encargo (com a intenção de comprovar não ter sido ela a contratante), é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica questionada.

Quanto à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em consonância com o entendimento consolidado de que a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não restou configurado no caso em análise.

Ademais, a sentença já determinou a compensação dos valores comprovadamente recebidos pelo autor em decorrência do contrato declarado inexistente com o montante a ser restituído pelo réu, conforme apuração em liquidação de sentença, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, tenho que a sentença não merece reparos.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, presumido, considerando o constrangimento e a angústia causados pela diminuição dos proventos necessários à subsistência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral passível de indenização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No que concerne aos juros e correção monetária, a sentença determinou que, quanto aos danos morais, os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (sentença).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, determinou que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do desembolso.

Tal sistemática está em consonância com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025